Tribunal: TJMT
Processo: 1014334-34.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014334-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CLAUDIA DA PENHA FERREIRA DUARTE - CPF: 000.777.891-05 (AGRAVADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A
GRAVADO
:

CLAUDIA DA PENHA FERREIRA DUARTE

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELIGAÇÃO TARDIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MULTA COMINATÓRIA CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos de cumprimento definitivo de sentença, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade e, subsidiariamente, rejeitou-a no mérito, homologando a memória de cálculo apresentada pela
E
xequente e determinando o prosseguimento dos atos executivos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada tempestivamente, nos termos do CPC, art. 525; (
ii
) saber se é possível a revisão de astreintes já consolidadas e confirmadas por acórdão transitado em julgado, à luz do CPC, art. 537, § 1º; e (
iii
) saber se o cumprimento tardio da obrigação de fazer afasta a exigibilidade da multa cominatória fixada pelo descumprimento da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

A impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolizada após o decurso do prazo legal previsto no CPC, art. 525, caput, consumando-se a preclusão temporal, uma vez que, intimada para pagamento voluntário, a executada realizou apenas depósito parcial e deixou transcorrer integralmente o prazo subsequente para apresentação da insurgência processual.

A alegação de desproporcionalidade das astreintes não afasta a necessidade de observância do devido procedimento processual, nem transforma automaticamente a matéria em questão cognoscível a qualquer tempo, sobretudo quando o valor da multa já foi expressamente analisado e mantido em sede recursal, com trânsito em julgado.

O CPC, art. 537, § 1º, admite revisão da multa cominatória diante de circunstâncias supervenientes relevantes, especialmente quanto às parcelas vincendas, mas não autoriza a rediscussão indiscriminada de astreintes vencidas, consolidadas e definitivamente apreciadas no título executivo judicial.

A atualização monetária da multa e a incidência dos consectários legais decorrentes do inadimplemento não configuram fato novo apto a justificar a redução retroativa do quantum executado, constituindo mero desdobramento natural da resistência da devedora ao cumprimento integral da obrigação judicialmente reconhecida.

O cumprimento tardio da obrigação de fazer não afasta a exigibilidade das astreintes, cuja finalidade coercitiva decorre justamente do período de descumprimento da ordem judicial, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões jurisdicionais e estímulo ao inadimplemento deliberado.

A memória de cálculo homologada observou estritamente os limites do título executivo judicial, contemplando a atualização da multa cominatória consolidada, a incidência da multa e dos honorários previstos no CPC, art. 523, § 1º, bem como a dedução do valor parcialmente adimplido, inexistindo excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada após o prazo previsto no CPC, art. 525, encontra-se atingida pela preclusão temporal.

2. A revisão de astreintes prevista no CPC, art. 537, § 1º, não autoriza a rediscussão de multa cominatória vencida, consolidada e confirmada por decisão transitada em julgado, na ausência de fato superveniente relevante.

3. O cumprimento tardio da obrigação de fazer não afasta a exigibilidade das astreintes incidentes durante o período de descumprimento da ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LXXVIII, e 93, IX; CPC,
arts
. 218, 219, 502, 523, §§ 1º, 2º e 3º, 525, caput, 537, § 1º, e 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.967.587/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.06.2022,
DJe
24.06.2022; STJ,
EAREsp
nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.04.2024,
DJe
06.06.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1006181-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026, DJE 06.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão interlocutória (ID.
226131666
– Autos de Origem nº
1000246-55.2022.8.11.0024
), proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT
, que, nos autos do
Cumprimento Definitivo de Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa
,
não conheceu, por intempestiva, e subsidiariamente rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, homologou a memória de cálculo da exequente e determinou o prosseguimento da execução
, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Trato de CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – rito do CPC, art. 523 e ss. – tendo como parte credora/exequente CLAUDIA DA PENHA FERREIRA e devedora/executada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que aquela requer a satisfação integral do crédito consubstanciado em título executivo judicial (indenização por danos morais, multa cominatória/astreintes e consectários legais), em razão de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e descumprimento de tutela de urgência.

A sentença de mérito (ID 120219925) julgou procedentes os pedidos para: (a) confirmar a tutela de urgência de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/29553242-1; (b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde a sentença e com juros de 1% ao mês a partir da citação; (c) determinar o cancelamento das faturas emitidas no período de suspensão e a exclusão do nome da autora de cadastros de inadimplentes; e (d) condenar a requerida ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão liminar, no valor de R$ 50.000,00,
considerando que o restabelecimento do serviço somente ocorreu em 28/09/2022, após mais de 7 meses de interrupção.

O acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 207992628) negou provimento à apelação interposta pela devedora, mantendo integralmente a sentença, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais e quanto à multa cominatória limitada a R$ 50.000,00, reputando-a adequada e proporcional frente ao prolongado descumprimento da ordem de religação.

Transitado em julgado o acórdão (certidão ID 207992632), a exequente promoveu o cumprimento definitivo da sentença (ID 213939324), apresentando memória discriminada do crédito.

Proferida decisão inaugurando a fase de cumprimento de sentença (ID 215261282), a executada foi intimada, por intermédio de seus patronos, para pagamento voluntário no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o débito, na forma do CPC, art. 523, caput e § 1º.

A devedora, no prazo, realizou pagamento parcial, depositando o valor de R$ 10.346,18 (ID 218317949 e 218444569), valor que compreende apenas parte da condenação principal e honorários, deixando de adimplir a multa cominatória consolidada e respectiva atualização.

A exequente, então, manifestou (ID 218449720), apontando saldo remanescente de R$ 58.730,76, referente sobretudo à multa de R$ 50.000,00 e seus consectários, e postulou o prosseguimento da execução.

Diante do pagamento parcial, este Juízo proferiu decisão (ID 222493364) determinando o levantamento do valor incontroverso depositado e intimando a executada para pagar, em prazo suplementar de 15 dias, o saldo remanescente já acrescido da multa de 10% e honorários de 10% sobre o saldo, advertindo-a de que, em caso de inadimplemento, seriam adotadas medidas de constrição patrimonial via SISBAJUD.

Após essa decisão, a executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 223703961), protocolizada em 19/02/2026, na qual sustenta, em síntese, que a obrigação de fazer foi cumprida, que as astreintes perderiam sua finalidade coercitiva e que o valor da multa seria desproporcional, requerendo a inexigibilidade da multa ou, subsidiariamente, a sua redução equitativa.

A exequente apresentou manifestação (ID 224359210), arguindo a intempestividade da impugnação, defendendo a imutabilidade do valor das astreintes já fixadas e confirmadas em grau recursal com trânsito em julgado e apresentando nova memória de cálculo, na qual atualiza o valor da multa cominatória para R$ 50.511,46 e, acrescida a multa de 10% e os honorários de 10% sobre o saldo remanescente, apura crédito definitivo de R$ 70.286,68, já deduzido o depósito parcial de R$ 10.346,18.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII.

Consoante a disciplina do cumprimento de sentença que impõe obrigação de pagar quantia certa, intimado o executado para pagar o débito no prazo de 15 dias (CPC, art. 523, caput), e decorrido esse prazo sem pagamento integral, inicia-se, independentemente de penhora ou nova intimação, o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, caput).

No caso, a decisão de ID 215261282 inaugurou a fase de cumprimento de sentença, determinando a intimação da executada, por meio de seus patronos, para pagamento em 15 dias, com incidência, em caso de inadimplemento, da multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor do débito, na forma do CPC, art. 523, § 1º.

Consta dos autos que a executada foi devidamente intimada na via eletrônica e, em 16/12/2025, promoveu depósito judicial parcial (ID 218317949 e 218444569), o que revela ciência inequívoca da execução e do prazo para pagamento voluntário.

O prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário transcorreu entre novembro e dezembro de 2025, consoante a data da decisão e da intimação praticada pelo sistema, e, uma vez realizado apenas pagamento parcial, iniciou-se, de imediato e automaticamente, o prazo de 15 dias para impugnação, na forma do CPC, art. 525, caput, o qual se esgotou ainda no mês de janeiro de 2026.

A Impugnação ao Cumprimento de Sentença, contudo, foi protocolizada apenas em 19/02/2026 (ID 223703961), quando já havia decorrido, há muito, o prazo legal de 15 dias subsequente ao término do prazo para pagamento, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva demonstrada.

Configura-se, portanto, a preclusão temporal, impedindo o conhecimento da impugnação.

Desse modo, pela ótica estritamente processual, a manifestação da executada é intempestiva e não merece conhecimento, à luz do CPC, art. 525, caput, combinado com os
arts
. 218 e 219.

Ainda que assim não fosse – e se admitisse a análise do mérito por amor ao debate –, a impugnação não traria tese apta a infirmar a exigibilidade ou o quantum do crédito exequendo.

As alegações centrais da executada consistem em: (a) suposta perda de finalidade coercitiva das astreintes em razão do cumprimento da obrigação de fazer; e (b) desproporcionalidade do valor da multa de R$ 50.000,00, com pedido de redução equitativa, à luz do CPC, art. 537, § 1º.

Ocorre que o título executivo judicial é claro ao condenar a requerida “ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão liminar, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme fixado na decisão de ID 79889621, considerando que o restabelecimento só ocorreu em 28/09/2022, muito após o prazo estabelecido judicialmente”.

É, portanto, de multa já consolidada, com valor global definido na própria sentença de mérito, a partir da constatação de atraso superior a 7 meses no cumprimento da ordem de religação.

O acórdão de ID 207992628, ao julgar a apelação da executada, expressamente manteve a condenação em danos morais e a multa cominatória, reputando o valor de R$ 50.000,00 adequado e proporcional ao comportamento reiteradamente desrespeitoso da concessionária, que deixou a consumidora sem energia elétrica por 215 dias, apesar de decisão liminar e de majoração da multa.

O Tribunal consignou, inclusive, que eventual alegação de onerosidade poderia ser suscitada apenas na fase de cumprimento de sentença, desde que presentes fatos novos, o que não se verifica.

Nesse contexto, a pretensão atual da executada busca, em verdade, rediscutir matéria já apreciada e definitivamente julgada pela instância recursal, ao questionar a pertinência e o valor da multa fixada, sem apresentar qualquer fato superveniente capaz de autorizar revisão à luz do CPC, art. 537, § 1º, II (modificação ou exclusão
quando verificada adequação em razão de fato novo ou cumprimento parcial diverso do então considerado).

Não há fato superveniente: o atraso de 215 dias no restabelecimento do serviço e o descumprimento da liminar já foram exaustivamente examinados na sentença e no acórdão, que chegaram à conclusão de que a multa limitada a R$ 50.000,00 é compatível com a gravidade da conduta, com a função pedagógica da sanção e com a capacidade econômica da concessionária, afastando expressamente o argumento de desproporcionalidade.

Ademais, a natureza coercitiva das astreintes não se esgota com o cumprimento tardio da obrigação de fazer, pois sua exigibilidade decorre justamente do período em que a ordem judicial foi desrespeitada.

Entender de modo diverso implicaria premiar o descumpridor, que poderia, sem maiores consequências, retardar a satisfação da ordem judicial até o limite de sua conveniência.

No que toca ao argumento de que o cumprimento da obrigação de fazer afastaria a exigibilidade da multa, o título é explícito ao afirmar que a multa é devida exatamente porque o restabelecimento do serviço se deu em 28/09/2022, “muito após o prazo estabelecido judicialmente”, o que revela que o cumprimento tardio já foi considerado pelo juízo sentenciante, não havendo margem para nova reavaliação sob pena de ofensa à coisa julgada material – CPC, art. 502.

Assim, ainda em análise subsidiária de mérito, a impugnação não se sustenta: pretende invalidar ou reduzir valor de astreintes já cristalizado e confirmado em segundo grau, sem fato novo, o que não se enquadra na hipótese de modificação admitida pelo CPC, art. 537, § 1º, mas, sim, em típica tentativa de revisitar a coisa julgada.

Rejeitada a impugnação – seja por intempestividade, seja subsidiariamente por ausência de fundamento –, cumpre verificar a adequação da memória de cálculo apresentada pela exequente (ID 224359210) ao título executivo judicial.

Conforme a planilha de ID 224359210, a exequente atualiza: (a) a multa cominatória consolidada em R$ 50.000,00, alcançando, com correção monetária, o montante de R$ 50.511,46; (b) acresce a multa de 10% prevista no CPC, art. 523, § 1º, e os honorários advocatícios de 10% incidentes sobre o saldo remanescente (CPC, art. 523, § 1º), em razão do pagamento apenas parcial realizado pela executada; e (c) deduz o depósito de R$ 10.346,18 já levantado pela exequente, apurando saldo devedor final de R$ 70.286,68, válido para a data da apresentação da planilha.

A sentença de mérito e o acórdão formam título executivo judicial que contempla: (i) indenização por danos morais de R$ 6.000,00, com correção e juros; (
ii
) multa cominatória fixada e consolidada em R$ 50.000,00; e (
iii
) honorários de sucumbência em favor do patrono da autora, em percentuais definidos (15% na sentença, posteriormente majorados para 18% pelo Tribunal, sobre o valor atualizado da condenação – CPC, art. 85, § 11).

À luz desse título, não há qualquer extrapolação na memória de cálculo, a exequente limita-se a atualizar monetariamente a multa de R$ 50.000,00 e a integrar, sobre o saldo devedor remanescente após o pagamento parcial, a multa e honorários de 10% previstos no CPC, art. 523, § 1º, conforme já expressamente ressalvado na decisão de ID 222493364.

O pagamento parcial não afasta a incidência dessa sanção sobre o restante, conforme CPC, art. 523, § 2º, o que foi corretamente observado.

Dessa forma, os cálculos apresentados guardam estrita observância ao título executivo judicial e à legislação processual civil, não se verificando excesso de execução ou cobrança de parcela não amparada na coisa julgada.

O valor de R$ 70.286,68 representa, de forma coerente, a soma do principal devido, das astreintes consolidadas, da atualização monetária, dos juros e das sanções do cumprimento de sentença, descontado o depósito parcial realizado pela executada.

Portanto, a memória de cálculo de ID 224359210 é apta a ser homologada como expressão fiel do crédito exequendo.

Consequentemente, rejeitada a impugnação e homologada a conta, remanesce saldo devedor expressivo (R$ 70.286,68, na data da planilha), o que evidencia o inadimplemento da obrigação de pagar quantia certa reconhecida em título executivo judicial, após intimação regular e decurso de prazo para pagamento voluntário.

O CPC, art. 523, § 3º, autoriza, nessa hipótese, a adoção de atos constritivos, inclusive a penhora on-line de ativos financeiros via SISBAJUD (CPC, art. 854), a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

A razoável duração do processo (CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII) e a necessidade de observância à autoridade da coisa julgada impõem o prosseguimento da execução de forma célere e eficaz.

Desse modo, mostra-se adequada a adoção imediata de medidas de constrição patrimonial, sobretudo considerando que a executada já teve ampla oportunidade de cumprir espontaneamente a obrigação e de discutir, em tempo e forma próprios, o conteúdo e os limites da condenação.

Isso posto, porque intempestiva e, ainda que assim não fosse, totalmente infundada à luz do título executivo judicial e da coisa julgada, NÃO CONHEÇO e, subsidiariamente, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (ID 223703961).

Ademais, HOMOLOGO a memória de cálculo apresentada pela exequente CLAUDIA DA PENHA FERREIRA (ID 224359210), fixando o saldo devedor remanescente no importe de R$ 70.286,68 (setenta mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), valor válido para a data da apresentação da planilha, já considerados a atualização da multa cominatória, o pagamento parcial de R$ 10.346,18 e a incidência da multa de 10% e honorários de 10% previstos no CPC, art. 523, § 1º, sobre o saldo remanescente.

Deixo de arbitrar novos honorários advocatícios pela rejeição da impugnação, em estrita observância ao Enunciado n. 519 da Súmula do STJ, ressaltando que os honorários de 10% referentes à fase de cumprimento de sentença – CPC, art. 523, § 1º – já integram o saldo devedor homologado.

Considerando a higidez do título e do cálculo exequendo, bem como o estado de inadimplemento da obrigação, DETERMINO a imediata intimação da parte devedora/executada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para, querendo, efetuar o pagamento integral do saldo devedor ora fixado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de constrição/penhora de ativos financeiros e demais bens passíveis de expropriação, sem prejuízo das demais medidas executivas em direito cabíveis.

Decorrido o prazo sem notícia de pagamento voluntário, DETERMINO, desde logo, a realização de penhora on-line de ativos financeiros em nome da executada, via
sistema SISBAJUD, até o limite do crédito exequendo (R$ 70.286,68, atualizado na data da constrição), nos termos do CPC, art. 854.

Por fim, logrando êxito na constrição, realize a transferência do numerário bloqueado para conta judicial vinculada a estes autos, intimando a executada da penhora realizada, consoante CPC, art. 854, § 2º. Diversamente, sendo a penhora infrutífera ou insuficiente, intime a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar outros bens penhoráveis ou requerer as diligências executivas que entender pertinentes para a satisfação do crédito, inclusive RENAJUD, INFOJUD e demais sistemas de constrição. [...]”

Em razões recursais (ID.

357927868), a parte
A
gravante sustenta
quanto a
possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo
, a v
iolação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa
e a n
ecessidade de concessão de efeito suspensivo diante do risco de dano grave e de difícil reparação.

Sustenta, em síntese, que a execução da multa cominatória no patamar consolidado de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, acrescida de consectários,
se
revela

manifestamente desproporcional
,
que a obrigação principal já foi cumprida
,
que as astreintes perderam sua finalidade coercitiva e que a matéria pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Consta dos autos decisão monocrática proferida neste agravo, pela qual foi deferido o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal, para suspender o levantamento de valores ligados ao pagamento das astreintes, até ulterior análise do mérito do recurso.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 363553396) nas quais

suscita preliminar de preclusão temporal da impugnação apresentada no juízo de origem

e

requer a revogação do efeito suspensivo, ao argumento de inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como rebate, no mérito, a tese de desproporcionalidade das astreintes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte
menor ou
incapaz.

Recurso tempestivo
e preparo
recursal recolhido conforme ID
358253887
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A
GRAVADO
:

CLAUDIA DA PENHA FERREIRA DUARTE

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000246-55.2022.8.11.0024, que não conheceu, por intempestiva, a impugnação ao cumprimento de sentença e, subsidiariamente, rejeitou-a no mérito, homologando a memória de cálculo da exequente e determinando o prosseguimento dos atos executivos.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

a impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolizada fora do prazo legal previsto no art. 525 do CPC, uma vez que, após a intimação para pagamento voluntário e a realização de depósito apenas parcial, o prazo subsequente para impugnação transcorreu integralmente, tendo a executada apresentado sua insurgência apenas em 19/02/2026, quando já consumada a preclusão temporal
.

A
demais, ainda que superado esse óbice formal, a tese defensiva não mereceria acolhimento, porquanto o valor das astreintes já havia sido fixado na sentença, mantido pelo acórdão de apelação e acobertado pela coisa julgada, inexistindo fato superveniente apto a autorizar sua revisão.

Assentou, ainda, que a memória de cálculo apresentada pela exequente observou fielmente o título executivo judicial, contemplando a atualização da multa cominatória consolidada, a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC sobre o saldo remanescente, bem como a dedução do pagamento parcial já realizado, alcançando o saldo devedor de R$ 70.286,68
(setenta mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
A
gravante.

DA PRELIMINAR

DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

A
A
gravante sustenta, em síntese, que, embora a impugnação tenha sido reputada intempestiva, a matéria nela veiculada
, qual seja a
desproporcionalidade das astreintes e vedação ao enriquecimento sem causa
,
possuiria natureza de ordem pública, razão pela qual poderia ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, afastando-se a preclusão temporal.

A
A
gravada, por sua vez, sustenta em contrarrazões a manutenção integral da decisão, arguindo, preliminarmente, a preclusão temporal da impugnação, ao fundamento de que a
E
xecutada, intimada na fase de cumprimento de sentença, deixou transcorrer o prazo legal, vindo a se insurgir apenas em 19/02/2026, muito após o esgotamento do prazo para impugnação.

Pois bem.

A decisão recorrida deve ser mantida, de início, por seu acerto no reconhecimento da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Consoante se extrai dos autos de origem, após o trânsito em julgado do acórdão proferido na apelação, a
E
xequente promoveu o cumprimento definitivo da sentença (ID 213939324), tendo sido proferida decisão de inauguração da fase executiva (ID 215261282), com intimação da
E
xecutada, por intermédio de seus patronos, para pagamento voluntário no prazo de 15
(quinze)
dias, sob pena de incidência da multa de 10%
(dez por cento)
e honorários advocatícios de 10%
(dez por cento)
, nos exatos termos do art. 523, caput e §1º, do CPC.

A executada realizou apenas pagamento parcial em 16/12/2025
, conforme ID 218444569 – Autos de origem n° 1000246-55.2022.8.11.0024
, deixando de adimplir a multa cominatória consolidada e seus consectários. Posteriormente, somente em 19/02/2026, protocolizou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 223703961

– Autos de origem n° 1000246-55.2022.8.11.0024
).

Nos termos do art. 525, caput, do CPC, o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é de 15
(quinze)
dias, contado após o decurso do prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523 do mesmo diploma. A sistemática legal é objetiva e não autoriza, como regra, prorrogação ou reabertura do lapso impugnativo sem demonstração de causa legal idônea, o que não ocorreu na hipótese.

A própria decisão agravada explicitou, de maneira suficiente e coerente, que, uma vez realizado apenas pagamento parcial,
se
iniciou automaticamente o prazo para impugnação, o qual se esgotou ainda no mês de janeiro de 2026, sem que a
E
xecutada apresentasse, em tempo oportuno, qualquer insurgência. A protocolização da impugnação apenas em 19/02/2026
evidencia
, portanto, a consumação da preclusão temporal.

Não procede, nesse contexto, a tentativa de afastar a preclusão sob o argumento genérico de que a matéria seria de ordem pública. A alegação de excesso, inexigibilidade ou desproporcionalidade de multa cominatória, ainda que possa, em hipóteses específicas, justificar reanálise judicial, não elimina, por si só, a necessidade de observância do devido iter processual
.

Tampouco
transforma automaticamente toda insurgência da executada em matéria cognoscível a qualquer tempo, mormente quando o próprio título executivo já apreciou a questão em profundidade e o acórdão confirmatório assentou,
expressamente, a proporcionalidade da multa fixada.

Assim, sob a ótica estritamente processual, o não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença deve ser preservado.

De todo modo, ainda que se admitisse o exame excepcional da matéria relativa às astreintes, a decisão agravada igualmente não comportaria reforma. Isso porque a pretensão recursal não se funda em fato superveniente, erro de cálculo ou alteração objetiva do quadro fático, mas em rediscussão de matéria já enfrentada no processo de conhecimento e estabilizada pelo trânsito em julgado.

DO MÉRITO

DA ALEGADA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS ASTREINTES A QUALQUER TEMPO

A
A
gravante afirma que as astreintes não se submetem à coisa julgada material e podem ser revistas a qualquer tempo, sobretudo quando se tornem excessivas, invocando o art. 537, §1º, do CPC e sustentando que a consolidação do valor executado em patamar elevado configuraria fato novo apto a ensejar redução.

O
R
ecorrido rebate a tese, asseverando que o valor da multa foi expressamente fixado na sentença e mantido pelo acórdão, com trânsito em julgado, inexistindo fato superveniente idôneo a justificar rediscussão do tema em sede executiva.

Pois bem.

É certo que o art. 537, §1º, do CPC admite a modificação do valor ou da periodicidade da multa vincenda, bem como sua exclusão ou redução em situações específicas.

É certo que o art. 537, §1º, do CPC admite a modificação do valor, da periodicidade ou a exclusão da multa cominatória, sobretudo quanto às parcelas vincendas ou quando demonstrada circunstância superveniente relevante.

Essa possibilidade, contudo, não autoriza a rediscussão automática de multa já vencida, consolidada e expressamente examinada no título judicial, especialmente quando ausente fato novo, erro material ou manifesta desconformidade entre o valor executado e o comando exequendo.

Todavia, essa faculdade judicial não autoriza, indistintamente, a rediscussão de toda multa cominatória já consolidada e definitivamente examinada no processo de conhecimento e, sobretudo, não afasta a necessidade de demonstração concreta de elementos supervenientes que revelem inadequação atual da medida.

No caso concreto, a sentença de mérito foi expressa ao condenar a requerida ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão liminar no valor de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, considerando que o restabelecimento do serviço somente ocorreu em 28/09/2022, após mais de sete meses de interrupção.

Posteriormente, o acórdão proferido na apelação negou provimento ao recurso da devedora, mantendo integralmente a sentença, inclusive no tocante à multa cominatória limitada a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, reputando-a adequada e proporcional frente ao prolongado descumprimento da ordem de religação. Houve trânsito em julgado em 13/09/2025.

Não há, pois, superveniência apta a autorizar reexame do
quantum
à luz do art. 537, §1º, do CPC. O que a
A
gravante pretende, em realidade, é revisitar matéria já apreciada e definitivamente resolvida pela instância recursal, substituindo a valoração já realizada no processo de conhecimento por nova ponderação que lhe seja mais favorável, sem alteração do suporte fático relevante.

A superveniência apta a justificar a revisão da multa deve corresponder a elemento novo, concreto e juridicamente relevante, capaz de demonstrar que a manutenção do valor se tornou incompatível com a finalidade coercitiva da medida ou manifestamente desproporcional.

Não se confunde, portanto, com a simples fluência do tempo, atualização monetária do débito ou resistência da própria devedora ao pagamento integral do crédito reconhecido judicialmente.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. DEPÓSITO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IRRELEVÂNCIA PARA A EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MULTA VENCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de astreintes, que rejeitou pedido de afastamento ou redução da multa cominatória fixada pelo descumprimento de tutela de urgência que determinou a disponibilização de veículo reserva equivalente ao bem perdido em negociação frustrada para aquisição de automóvel. A agravante sustenta a inexigibilidade ou desproporcionalidade da multa e alega que o posterior depósito dos valores correspondentes aos danos materiais, com restituição do sinal e do valor do veículo seminovo, configuraria fato superveniente apto a esvaziar a obrigação e afastar a subsistência das astreintes executadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a executada pode rediscutir, no cumprimento provisório, a exigibilidade e a proporcionalidade das astreintes já apreciadas em decisões anteriores; e (
ii
) estabelecer se o depósito judicial dos valores relativos à obrigação principal constitui fato superveniente apto
a afastar a multa cominatória decorrente do descumprimento da ordem judicial de disponibilização de veículo reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre a regularidade, exigibilidade e proporcionalidade das astreintes já foi apreciada anteriormente, em sede de agravo de instrumento e na apelação cível interposta na ação principal, com pronunciamentos judiciais que mantiveram a multa e sua majoração.

4. O fato gerador das astreintes é o descumprimento da ordem judicial que determinou a disponibilização de veículo reserva, e não o inadimplemento da obrigação principal discutida na demanda.

5. O depósito judicial dos valores relativos aos danos materiais não afasta a exigibilidade da multa cominatória, uma vez que a multa tem natureza coercitiva e sancionatória, voltada à preservação da autoridade da decisão judicial descumprida.

6. A majoração da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 decorreu da resistência injustificada e persistente da executada ao cumprimento da ordem liminar, de modo que o montante acumulado reflete a gravidade da conduta recalcitrante.

7. A alegação de fato superveniente não se sustenta, já que a agravante apenas reapresenta fundamentos já examinados e rejeitados, sem demonstrar alteração fática ou jurídica nova capaz de autorizar a reabertura da discussão.

8. O art. 537, § 1º, do CPC admite revisão apenas da multa vincenda, não autorizando –
via de regra
– a rediscussão retroativa de astreintes vencidas e já estabilizadas, especialmente após sucessivas deliberações judiciais sobre a matéria, conforme precedente do c. STJ (REsp 1.967.587/PE).

9. A preclusão
pro

judicato
consumativa impede a renovação de insurgência contra critérios de exigibilidade e proporcionalidade da multa já definidos em decisões anteriores, inclusive em sede recursal, em observância à segurança jurídica e à estabilidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O descumprimento da ordem judicial, e não o inadimplemento da obrigação principal, constitui o fato gerador das astreintes. 2. O depósito judicial dos valores relativos à obrigação principal não afasta a exigibilidade da multa cominatória fixada pelo descumprimento de tutela de urgência. 3. A revisão prevista no art. 537, § 1º, do CPC alcança apenas a multa vincenda, sendo vedada –
via de regra
– a rediscussão de astreintes vencidas e já estabilizadas. Precedente do c. STJ (REsp 1.967.587/PE). 4. A preclusão
pro

judicato
impede a reiteração de tese já apreciada e rejeitada, na ausência de fato superveniente efetivamente novo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 505, 507, 537, § 1º, 537, § 3º, e 1.012, § 3º; CC,
arts
. 932, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.203/MG; STJ, REsp 1.967.587/PE, Rel. Terceira Turma, j. 21.06.2022,
DJe
24.06.2022; STJ,
EAREsp
1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.04.2024,
DJe
06.06.2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019964-42.2024.8.11.0000; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1017104-34.2025.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível n. 1029286-60.2024.8.11.0041; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1030547-
52.2025.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, j. 22.12.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1036617-85.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 17.12.2025, DJE 19.12.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1038111-82.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21.01.2026, DJE 27.01.2026.

(N.U 1006181-12.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Nessa linha, o argumento de que a consolidação do valor executado seria, por si só, fato novo não subsiste. A atualização monetária da multa e a incidência dos consectários legais inerentes ao inadimplemento no cumprimento de sentença não constituem evento novo autônomo
,
representam, isso sim, desdobramento natural do próprio título executivo e da resistência da devedora ao seu adimplemento integral.

Não se pode converter a simples evolução do débito exequendo em fundamento para esvaziar, retroativamente, comando condenatório já estabilizado.

DA ALEGADA PERDA DA FINALIDADE COERCITIVA DAS ASTREINTES PELO CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO

A
A
gravante sustenta que, uma vez cumprida a obrigação de fazer consistente no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, a multa teria perdido sua função coercitiva,
se
convertendo em sanção punitiva autônoma, sem amparo legal.

As astreintes incidem justamente em razão do período de resistência ao cumprimento da ordem judicial. Seu fato gerador, no caso, foi o descumprimento da liminar de religação da unidade consumidora, o qual perdurou por lapso extremamente significativo, tendo a sentença consignado que o serviço somente foi restabelecido em 28/09/2022, após mais de sete meses de interrupção.

A multa, portanto, não decorre do cumprimento, mas do cumprimento tardio, em afronta ao comando jurisdicional anteriormente expedido.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.169.203/MG, reafirmou que o fato gerador da multa cominatória não se confunde com o da obrigação principal, pois as astreintes têm como finalidade preservar a autoridade da decisão judicial.

Assim, a multa cominatória tem como fato gerador o descumprimento da decisão que determinou certa conduta, e não o inadimplemento da obrigação principal discutida na demanda.

Vejamos o que fala o julgado:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA
COMINATÓRIA .
FATO GERADOR. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA .
PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO .
AUSÊNCIA. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir qual o fato gerador do crédito relativo a astreintes para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial e se é possível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.
2 .
As astreintes têm como objetivo coagir a parte ao cumprimento de obrigação imposta pelo juízo, tratando-se de técnica executiva prevista no artigo 536, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. A multa cominatória, diversamente da indenização que objetiva recompor o dano causado à esfera jurídica da vítima, tem como finalidade a defesa da autoridade do próprio Estado-Juiz.
4 .
O fato gerador da obrigação principal não se confunde com o da multa coercitiva. 5. Na hipótese, a obrigação principal tem como fato gerador o adimplemento defeituoso do contrato firmado entre as partes, o qual deu origem aos vícios construtivos e ao direito de obter
reparação.A
multa cominatória, a seu turno, tem como fato gerador o descumprimento da decisão judicial que determinou certa
conduta .
6. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que, com a entrada em vigor do CPC/2015, não houve alteração do entendimento consolidado na vigência do CPC/1973, no sentido de que a multa cominatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que a fixou. 7. Recurso especial conhecido e não
provido .

(STJ - REsp: 2169203 MG 2024/0340373-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/02/2025)

A sentença de mérito, depois confirmada pelo acórdão, já considerou exatamente esse cumprimento tardio para concluir pela exigibilidade da multa no valor global de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
.

Logo, pretende agora que o restabelecimento tardio do serviço
,
conduza à inexigibilidade da multa significa, em essência, rediscutir premissa já solucionada no título executivo judicial.

Acolher a tese da
A
gravante implicaria, ainda, esvaziar a autoridade das decisões judiciais que impõem obrigações de fazer, autorizando, na prática, que o destinatário da ordem descumpra o comando por longo período e, ao final, invoque o adimplemento tardio como razão bastante para afastar as consequências de sua própria resistência.

Tal conclusão é incompatível com os
arts
. 5º, XXXV, e 5º, LXXVIII, da Constituição da República, bem como com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da boa-fé processual e da autoridade da coisa julgada.

DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

A
A
gravante argumenta que a multa cominatória de R$ 50.000,00
(cinquenta
mil reais)
, atualizada e acrescida das verbas do cumprimento de sentença, alcançando mais de R$ 70.000,00
(setenta mil reais)
, seria desproporcional em comparação ao valor da indenização por dano moral fixada em R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, acarretando enriquecimento sem causa da agravada.

A comparação meramente aritmética entre o valor das astreintes e o montante da indenização principal não é, por si só, critério suficiente para demonstrar desproporcionalidade.

Especialmente porque, no caso, a multa não foi arbitrada em razão do valor econômico da indenização moral, mas da resistência prolongada ao cumprimento de ordem judicial relacionada ao restabelecimento de serviço público essencial, circunstância que confere maior gravidade à conduta e justifica tratamento coercitivo mais rigoroso.

A multa cominatória possui função instrumental própria, voltada à coerção do devedor para cumprimento da ordem judicial, de modo que sua aferição não se confunde, necessariamente, com a extensão econômica do pedido principal ou com o valor arbitrado a título de danos morais.

Nos autos originários, a multa foi fixada e, depois, mantida em grau recursal em razão de quadro fático particularmente grave
de que
a consumidora permaneceu sem energia elétrica por cerca de 215
(duzentos e quinze)
dias, apesar da existência de decisão liminar e inclusive de posterior majoração da multa, conforme rememorado na decisão exequenda e na decisão ora agravada.

O acórdão considerou expressamente esse prolongado descumprimento para reputar adequado e proporcional o teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
.

Assim, não se trata de majoração automática ou de incidência ilimitada da multa, mas de valor já limitado judicialmente, apreciado no processo de conhecimento e mantido em grau recursal, precisamente em razão da extensão temporal do descumprimento e da natureza essencial do serviço envolvido.

Não se cuida, portanto, de multa arbitrária, abstrata ou dissociada do contexto fático. O valor foi judicialmente examinado à luz da gravidade da conduta, da persistência do descumprimento e da condição econômica da concessionária ré, tendo sido mantido em segunda instância antes mesmo do trânsito em julgado. Isso afasta a alegação de manifesta exorbitância deduzida apenas com base no valor final executado.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. ASTREINTES. SUBSISTÊNCIA DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SAGA EXCLUSIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. contra decisão que rejeitou impugnação à execução provisória de multa cominatória ajuizada por MATHEUS DE OLIVEIRA BROZULATO e NAIANE MIQUELI CINPAK, a qual visava ao recebimento de R$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais), em razão do descumprimento reiterado da decisão judicial que determinava a disponibilização de veículo reserva equivalente ao entregue pelos autores. A parte agravante alegou a perda superveniente do objeto da multa diante do depósito de valores referentes aos danos materiais, bem como a desproporcionalidade da quantia executada, pleiteando sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsiste a exigibilidade da multa cominatória fixada por descumprimento de decisão liminar, mesmo após o depósito judicial de valores relativos aos danos materiais; (
ii
) avaliar a possibilidade de redução do montante executado a título de astreintes, sob alegação de excesso e enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que fixa multa cominatória é passível de execução provisória, conforme dispõe o art. 537, § 3º, do CPC, sendo desnecessária a confirmação da obrigação em sentença definitiva.

4. O descumprimento da ordem judicial, e não o inadimplemento da obrigação principal, configura o fato gerador das astreintes, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2.169.203/MG).

5. O depósito judicial realizado pela agravante a título de ressarcimento de danos materiais não interfere na exigibilidade da multa cominatória, que tem natureza sancionatória e visa resguardar a autoridade da decisão judicial.

6. A majoração da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 decorreu da resistência injustificada da parte executada, e o montante final apurado revela-se proporcional à conduta omissiva e ao valor da obrigação.

7. Não se justifica a redução do valor executado, uma vez que a própria devedora contribuiu para a majoração ao persistir no descumprimento da decisão, sendo inaplicável o argumento de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória fixada em sede de tutela provisória é exigível por meio de execução provisória, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC.

2. O depósito de valores relativos à obrigação principal não afasta a exigibilidade das astreintes, cujo fato gerador é o descumprimento da ordem judicial.

3. A quantia elevada resultante da multa não autoriza sua redução quando decorre da resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 04.02.2025, DJEN 07.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.771.632/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJEN 04.04.2025.

(N.U 1017104-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)

Também não há falar, nos limites dos autos, em enriquecimento sem causa. O crédito executado decorre de título executivo judicial regularmente formado, composto por indenização, multa cominatória consolidada, atualização monetária e encargos processuais legalmente incidentes em virtude do inadimplemento parcial da devedora na fase do art. 523 do CPC.

Onde há título judicial válido e legislação processual expressa autorizando a incidência dos consectários, não se configura, em princípio, enriquecimento ilícito do credor, mas simples satisfação integral de crédito reconhecido jurisdicionalmente.

Em suma, a tese recursal, tal como posta, não demonstra descompasso objetivo entre a sanção aplicada e o contexto de grave e prolongado descumprimento da ordem judicial, nem evidencia circunstância nova apta a infirmar a conclusão já assentada no processo de conhecimento.

DA HIGIDEZ DA MEMÓRIA DE CÁLCULO HOMOLOGADA

A
A
gravante pretende, ainda, a reforma da decisão que homologou a memória de cálculo apresentada pela exequente, fixando o saldo devedor remanescente em R$ 70.286,68
(setenta mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
.

Segundo a decisão recorrida, a memória de cálculo de ID 224359210 atualizou a multa cominatória consolidada em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
para R$ 50.511,46
(cinquenta mil quinhentos e onze reais e quarenta e seis centavos)
, acresceu a multa de 10%
(dez por cento)
e os honorários advocatícios de 10%
(dez por cento)
previstos no art. 523, §1º, do CPC sobre o saldo remanescente e deduziu o depósito parcial de R$ 10.346,18
(dez mil trezentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos)
, apurando o crédito final de R$ 70.286,68
(setenta mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
, válido para a data da planilha.

A
E
xecutada, contudo, não demonstrou, de forma específica e tecnicamente individualizada, qualquer erro material, duplicidade, aplicação de índice indevido ou cobrança de parcela estranha ao título.

A propósito, o erro material corrigível a qualquer tempo é apenas aquele decorrente de simples inexatidão aritmética, não se confundindo com inconformismo quanto aos critérios jurídicos ou metodológicos empregados na composição do débito.

Vejamos julgado desta Corte:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de
pré
-executividade. Reedição de teses já arguidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusão. Inexistência de erro material no cálculo. Decisão anterior a respeito da incidência da multa
cominatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou a sua exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que a via eleita é inadequada à arguição de excesso de execução que depende de dilação probatória para aferição e que se operou a preclusão em relação à composição e atualização do débito, uma vez que já foram objeto da impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) o cabimento da exceção de
pré
-executividade para suscitar excesso de execução; (
ii
) a possibilidade de reeditar as objeções suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença não conhecida por ser intempestiva; (
iii
) a exigibilidade do débito oriundo da incidência de multa cominatória; (
iv
) o excesso de execução em razão do equívoco dos critérios adotados no cálculo apresentado pelo exequente.

III. Razões de decidir

3. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos.

4. “Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017).

5. O erro material passível de correção a qualquer tempo “é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo” (STJ - Segunda Turma -
AgRg
no
AREsp
859.631/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 02/06/2016,
DJe
08/06/2016).

6. Não verificada a presença de vício processual ou erro na atualização da dívida, descabe o uso da exceção de
pré
-executividade para arguir matérias afetas à impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

(N.U 1038098-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Além disso, a alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva e discriminada do ponto de divergência, não bastando impugnação genérica ao montante final quando a controvérsia real recai sobre a própria exigibilidade da multa cominatória.

Sua insurgência contra os cálculos está fundada, em essência, na própria irresignação contra a existência e a dimensão da multa cominatória, matéria já enfrentada e repelida.

Vejamos julgado nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE VALORES CONSOLIDADOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE REVISÃO ANALISADO E AFASTADO EM DECISÃO ANTERIOR. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que converteu cumprimento provisório em definitivo e determinou a destinação dos valores das astreintes fixadas em razão do descumprimento de obrigação de fazer. A agravante pleiteia a revisão dos valores da multa cominatória imposta após o trânsito em julgado da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: se é possível revisar ou excluir valores consolidados de multa cominatória fixada em cumprimento provisório de sentença, após o trânsito em julgado da sentença e a conversão da execução em definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória foi fixada com valor diário e termo final de incidência, o que conduz ao seu vencimento automático com o decurso do prazo, conforme jurisprudência do STJ (
EAREsp
1.479.019/SP).

4. O Tribunal já havia julgado anterior agravo de instrumento interposto pela mesma parte (n.º 1030052-76.2023.8.11.0000), analisando e rejeitando os mesmos fundamentos ora repetidos, decisão transitada em julgado e não conhecida pelo STJ no
AREsp
n.º 2799059/MT.

5. Com o decurso do prazo e o atingimento do valor máximo, sem nova insurgência tempestiva ou fato superveniente, opera-se a preclusão consumativa, conforme decidido pelo STJ (
EAREsp
1.766.665/RS).

6. A jurisprudência do STJ veda a revisão das astreintes quanto a parcelas vencidas, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. Alegações de impossibilidade de cumprimento e recebimento de valores pela União foram devidamente analisadas em decisão anterior transitada em julgado.

7. A conduta da agravante não caracteriza litigância de má-fé, afastando-se a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória somente pode ser reduzida quanto às parcelas vincendas, sendo vedada a alteração de valores já consolidados. 2. É incabível nova discussão sobre a exigibilidade das astreintes vencidas quando já houve decisão judicial transitada em julgado que reconheceu sua validade. 3. A preclusão consumativa impede rediscussão de matéria anteriormente decidida, na ausência de fato superveniente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 537, §§ 1º e 4º; 1.021, § 4º; 926.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
1.479.019/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial,
DJe
19.05.2025; STJ,
EAREsp
1.766.665/RS, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
06.06.2024;

(N.U 1036617-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 19/12/2025)

Desse modo, ausente demonstração objetiva de excesso de execução ou de desconformidade entre a conta homologada e o título judicial, deve ser mantida a decisão que reputou a planilha da exequente expressão fiel do crédito exequendo.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada
(
ID 226131666
)
, que não conheceu, por intempestiva, a impugnação ao cumprimento de sentença e, subsidiariamente, rejeitou-a no mérito, homologando a memória de cálculo da exequente e determinando o prosseguimento da execução.

Revogo, por conseguinte, o efeito suspensivo anteriormente deferido
(ID
358436887
)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026